Tribunal: TJDFT
Processo: 0017687-08.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO PARCIAL VERIFICADA. NÃO ENFRENTAMENTO DE QUESTÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO. SALDO REMANESCENTE APURADO. CONTADORIA JUDICIAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. NÃO VERIFICADO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC/2015), não sendo permitida a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.

2. Não há que se falar em omissão ou obscuridade no julgado quando apreciadas as matérias de forma clara, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contraria ao entendimento da parte.

3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O contido no art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

4. Tendo sido apurado pela Contadoria Judicial a existência de saldo remanescente a ser recebido pelo credor e não tendo havido o pagamento pelo executado, não prospera a declaração do Juízo de origem de que houve satisfação do crédito, merecendo reparos a comando judicial recorrido.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com atribuição de efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo credor.